Tribunal: TJSP
Processo: 2260922-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Liminar – Pedido de expedição de certidão de tempo de contribuição – Ausência dos requisitos legais – Impetração da ação mandamental apenas 15 dias após o protocolo do pedido administrativo – Decisão mantida – Recurso desprovido.